Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Luis Paulo Monteiro da Silva agrava de decisão que que rejeitou embargos de declaração opostos da decisão que declarou extinta a execução em razão do integral cumprimento da pena. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada extinguiu a pena em razão do integral cumprimento, sem que tenha se pronunciado sobre a concessão de indulto conforme art. 1o, I, do Decreto no 9.246/2017. Ocorre que o presente agravo em execução, é mera reiteração do AgExPe 0704704-48.2020.8.07.0000, distribuído em 2.3.2020, o qual foi provido para conceder ao agravante o indulto pleno, a partir de 25.12.17, nos termos do art. 1o, I, do Dec. 9.246/17, com acórdão publicado em 24.5.2020. Confira-se: “Indulto. Requisitos. Decreto 9.246/17. Preenchidos os requisitos do art. 1o do Decreto 9.246/2017, e não havendo notícia de falta grave no curso da execução, concede-se o indulto ao apenado. Agravo provido.” (Acórdão 1249165, 07047044820208070000, Relator: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 24/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Se a questão já foi decidida pelo Tribunal, inexiste interesse recursal. Não admito o agravo. Comunique-se ao Juiz da VEPERA sobre o acórdão no AgExPe 0704704-48.2020.8.07.0000. Intime-se.